Tribunal: TJDFT
Processo: 0709001-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO IRREGULAR DE ANOTAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As questões devolvidas a reexame sujeitam-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, em razão das partes enquadrarem-se nos conceitos dos arts. 2o e 3o deste Código, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados, nos termos do art. 14 do mesmo diploma.
2. Demonstrados a conduta ilícita, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado restará configurada a responsabilidade civil objetiva e, consequentemente, a obrigação de indenizar.
3. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. (Súmula n. 548/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 735).
4. No caso, é patente a existência de defeito na prestação do serviço pelo Apelado, uma vez que não promoveu a exclusão do registro da dívida em nome do Apelante no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
5. A manutenção irregular da anotação em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. Precedente: REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.
6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
7. Nas relações de consumo nas quais estejam envolvidos litigantes habituais, a atuação do Poder Judiciário somente será efetiva se a análise do caso se realizar sob o prisma da coletividade, dada a natureza transindividual decorrente de práticas reiteradas no mercado de consumo.
8. A fixação do valor do dano extrapatrimonial em 15.000,00 (quinze mil reais) atende finalidade compensatória, punitiva e pedagógica do instituto.
9. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.